Tribunal: TJES
Processo: 5016748-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016748-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELISA THEODORO MOTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016748-16.2025.8.08.0012.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA/ES – COMARCA DA CAPITAL.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: ELISA THEODORO MOTA.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 17541858
) por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve permanecer inalterada, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO IMPUGNADO. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA DE FORMA SEGURA A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TERMO DE ADESÃO APRESENTADO E O AJUSTE EFETIVAMENTE QUESTIONADO. DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DO SUPOSTO TED E AQUELES CONSTANTES DO TERMO DE ADESÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR NÃO SATISFEITO. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO CRÉDITO SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELISA THEODORO MOTA em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado/RMC, determinando o cancelamento das cobranças e a baixa dos descontos no benefício previdenciário da Autora, bem como condenando a instituição financeira à restituição em dobro da quantia efetivamente descontada no período de 29/07/2020 a 29/07/2025, a ser apurada em cumprimento de sentença, além de julgar improcedente os pedidos de dano moral e de compensação de valores.

2. Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta, em síntese,
[1].
que a contratação foi regular, visto que o termo de adesão nº 53666876 corresponde ao código de reserva de margem consignável nº 14522378;
[2].
que a Requerente/Recorrida anuiu expressamente ao produto de cartão de crédito consignado, havendo disponibilização de valores em sua conta;
[3].
que não há vício de consentimento nem cobrança indevida e que,
[4].
subsidiariamente, caso mantida a nulidade, deve haver compensação com os valores supostamente creditados à Recorrida.

3. Em contrarrazões (
ID 17541865
), a Autora pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que o Banco não juntou contrato com a mesma numeração do ajuste impugnado, que persistem contradições documentais entre o termo de adesão, o extrato do INSS e o suposto TED, e que não se comprovou a efetiva disponibilização de numerário em conta de sua titularidade apta a autorizar compensação.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, ato contínuo, verifico que a controvérsia em exame se restringe à validade da contratação vinculada ao código de RMC nº 14522378, à legitimidade dos descontos incidentes no benefício previdenciário da Recorrida, ao cabimento da repetição em dobro e à possibilidade de compensação dos valores alegadamente disponibilizados pela instituição financeira.

5. Consoante se infere dos autos virtuais, a Autora afirmou ser aposentada, beneficiária do INSS, percebendo benefício previdenciário como única fonte de sustento, e noticiou descontos mensais vinculados ao contrato de cartão consignado nº 14522378, incluído em 08/11/2018, com débitos iniciados em 09/09/2019, os quais, embora constassem como encerrados nos registros do INSS, continuavam a incidir.

6. A Instituição Financeira Recorrente, por sua vez, apresentou defesa afirmando que a Recorrida aderiu ao cartão de crédito consignado representado pelo termo de adesão nº 53666876, vinculado à reserva de margem consignável nº 14522378, e sustentou a realização de saques, c.f.
ID 17541847.

7. Ocorre que, tal como consignado na sentença, o Banco não juntou contrato correspondente, de forma clara e direta, à numeração 14522378, que é justamente aquela indicada nos extratos do benefício previdenciário como origem dos descontos impugnados.

8. Embora o Recorrente sustente que o número constante no documento físico corresponderia ao “ADE” e que o código de reserva seria o mesmo discutido pela Autora, a documentação trazida ao caderno processual eletrônico não se mostrou suficientemente segura para demonstrar, sem margem relevante de dúvida, a correlação entre o termo de adesão apresentado e o exato vínculo jurídico que originou os descontos apontados no extrato previdenciário.

9. Soma-se a isso a inconsistência destacada na origem e reiterada pela Autora, no sentido de que os dados bancários constantes do suposto TED de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) divergirem daqueles indicados no próprio termo de adesão apresentado pelo Banco, o que fragiliza a alegação de efetivo repasse do valor à Demandante.

10. Nesse contexto, não basta a mera juntada de documentos produzidos unilateralmente, desacompanhados de respaldo objetivo e seguro do número do contrato efetivamente discutido em juízo, especialmente quando a controvérsia versa sobre descontos incidentes em benefício previdenciário de consumidora idosa e hipossuficiente.

11. Em relações dessa natureza, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a origem legítima dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente, como bem reconheceu o juízo sentenciante.

12. Assim, correta a conclusão de inexistência de lastro contratual idôneo para amparar as cobranças vinculadas ao RMC nº 14522378, impondo-se a manutenção da declaração de nulidade do contrato e da inexistência dos débitos dele decorrentes.

13. Também deve ser preservada a determinação de cancelamento das cobranças e de baixa dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da Autora, por se tratar de consequência lógica do reconhecimento da invalidade da avença.

14. No tocante à prescrição, a sentença já reconheceu parcialmente a prejudicial para limitar a restituição às parcelas descontadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

15. Quanto à repetição do indébito, igualmente não prospera a insurgência recursal, na medida em que a sentença expressamente fundamentou a restituição em dobro no parágrafo único do art. 42 do CDC, assentando que a cobrança indevida sem comprovação de contratação válida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, em consonância com o entendimento da Corte Especial do Tribunal da Cidadania.

16. Considerando que os descontos foram mantidos por longo período sobre verba de natureza alimentar sem demonstração segura da origem contratual, não há falar em engano justificável apto a afastar a devolução em dobro.

17. Igualmente não merece acolhida o pedido subsidiário de compensação, pois o referido instituto jurídico pressupõe a existência de crédito líquido, certo e exigível em favor do Banco, e a própria sentença destacou que não houve comprovação suficiente de que os valores indicados pelo Recorrente foram efetivamente disponibilizados em conta da Autora em correspondência ao contrato impugnado.

18. Se a prova do repasse é incerta e documentalmente contraditória, não se pode autorizar, nesta sede, compensação fundada em crédito controvertido e não demonstrado de forma segura.

19. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

21. Condeno à Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor (total) da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)